Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712385-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO 1. Associe-se ao Agravo de Instrumento no 0719891-23.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 2. Aguarde-se na Secretaria até que o recurso supracitado esteja em condições de julgamento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO